Tribunal: TJSP
Processo: 1006443-44.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL- ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – PERÍCIA CONTABIL- DESNECESSIDADE- JULGAMENTO ANTECIPADO- POSSIBLIDADE -CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRÊNCIA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL- ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – PERÍCIA CONTABIL- DESNECESSIDADE- JULGAMENTO ANTECIPADO- POSSIBLIDADE -CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRÊNCIA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO - CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO PARCIAL DE FATURA – INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 4.549/2017 DO CMN – VALIDADE DA COBRANÇA.
– Ação revisional de contrato bancário – Cartão de crédito – Pagamento parcial de fatura, sem quitação do saldo remanescente com encargos de crédito rotativo, até o vencimento da fatura subsequente, que enseja o parcelamento automático – Correção do procedimento adotado pelo banco, à luz da Resolução 4.549/2017 do CMN – Cobrança indevida – Inexistência:

– Em se tratando de ação revisional de contrato de cartão de crédito, não se verifica cobrança indevida, quando há o pagamento parcial de fatura, sem quitação do saldo remanescente com encargos de crédito rotativo, até o vencimento da fatura subsequente, ensejando o parcelamento automático, na forma da Resolução 4.549/2017 do CMN.

JUROS

– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.